Tribunal: TJSP
Processo: 1500989-85.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500989-85.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CESAR EDUARDO ALVES ROSARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-85.2020.8.26.0565 -Voto no 28.410
2
VOTO no 28.410
APELAÇÃO no 1500989-85.2020.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul 2a Vara Criminal e de Crimes
contra a Vida
Apelante: CÉSAR EDUARDO ALVES ROSÁRIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Descumprimento de decisão que deferiu medida
protetiva Perturbação da tranquilidade Violência
Doméstica
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição e, subsidiariamente, a consunção da
contravenção penal pelo crime imputado Provas
francamente incriminadoras Declaração da vítima
e das testemunhas de defesa merecedoras de
credibilidade Dolo incontestável quanto a ambas as
infrações
Réu que, ciente da restrição de
aproximação, procurou a vítima em seu ambiente de
trabalho, bem como passou a importuná-la nos
trajetos que fazia Ofendida que teve de mudar sua
rotina para não ser interpelada pelo réu sozinha
Penas e regime fixados com critério
Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 238/244,
acrescenta-se que o réu CÉSAR EDUARDO ALVES ROSÁRIO foi
condenado, como incurso no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e no art.
24-A da Lei 11.340/06, às penas de 03 (três) meses de detenção e de 17
(dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-85.2020.8.26.0565 -Voto no 28.410
3
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas (fls.
265/273).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo (fls.
291/302).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas
pelo boletim de ocorrência de fls. 03, pelo comprovante de intimação de
fls. 15, pelos documentos de fls. 16/20 e 21/27, e pela prova oral
incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, emergindo
absoluta certeza de que o réu descumpriu medida protetiva de
afastamento de sua ex-namorada Jádima, assim como também perturbou
a sua tranquilidade, por motivo reprovável, exatamente como narrado na
peça incoativa.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como
se deram os fatos, dizendo que, apesar de haver medida protetiva de
afastamento, o réu a descumpriu, aproximando-se de sua casa e do seu
local de trabalho. Ainda, relatou que, por diversas vezes, ele foi visto
rondando as imediações de sua casa, pelo que passou a depender de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-85.2020.8.26.0565 -Voto no 28.410
4
carona da irmã e do cunhado para voltar do trabalho, pois tinha medo de
ser interpelada pelo réu. Confirmou que ele tinha ciência da existência
de medidas protetivas, as quais decorrem de outro processo judicial, em
que se apuram agressões perpetradas por ele contra ela.
Em complemento, a irmã da vítima confirmou que o
réu a perseguia no trajeto casa trabalho, além de que rondava as
regiões e fazia gestos obscenos ao vê-la. Na última vez em que se
encontraram, acabaram discutindo, pois ele se aproximou do carro,
assim que estacionaram.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Rubens, que confirmou tanto as perseguições, quando o
descumprimento das medidas protetivas.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima e de pessoas próximas a ela é de vital importância para provar o
delito, até mesmo porque, muitas vezes, inexistentes outros meios de
provas. Ademais, não evidenciado nos autos qualquer motivo para
considerar falsa a imputação.
Nesse sentido:
PENAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DELITO DE AMEAÇA
ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

PALAVRA
DA
VÍTIMA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-85.2020.8.26.0565 -Voto no 28.410
5
praticados dentro do ambiente domiciliar tipificados pela Lei Maria
da Penha a palavra da vítima assume extrema importância, ainda
mais quando confirmada por outros indícios veementes, se
apresentando suficiente ao decreto condenatório, independente da
negativa de autoria do acusado, especialmente porque praticados
normalmente na clandestinidade, ausentes quaisquer testemunhas
presenciais. (TJMG - Relator: Desembargador Pedro Vergara -
Processo no. 0076670-55.2007.8.13.0177 - Data do Julgamento:
15/12/2009 - Data da Publicação: 03/02/2010).
De seu turno, o réu negou os fatos, dizendo que apenas
procurou a vítima, pois ela havia retido seu documento indevidamente.
Sustentou, ainda, que ela tinha a intenção de prejudicá-lo, já que
ameaçou de contar sobre o relacionamento que mantiveram a sua
companheira Juliane.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar as
palavras da vítima para se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída.
Os depoimentos das testemunhas de defesa também
não foram suficientes para afastar a responsabilização do acusado.
Juliane e Kátia não presenciaram os fatos narrados na denúncia,
limitando-se a dizer que o réu contou que estava sendo chantageado pela
vítima e que esta reteve seus documentos em sua casa.
Além disso, Juliane é companheira do réu e Kátia, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-85.2020.8.26.0565 -Voto no 28.410
6
amiga, pelo que obviamente tentaram protegê-lo, não merecendo
credibilidade seus depoimentos.
O dolo restou incontestável, vez que o réu, ciente da
decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, nos autos do
processo n. 1500672-87.2020.8.26.0565 (fls. 16), descumpriu a ordem
judicial e aproximou-se de Jádima.
O mesmo se diga no tocante à contravenção penal, já
que o apelante foi visto pelas imediações da casa e do trabalho da vítima,
por diversas vezes, motivando a mudança de sua rotina e da necessidade
de tomar carona com seus familiares.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito e da
contravenção penal, assim como o dolo com que agiu, não havendo
nenhuma causa excludente de ilicitude.
Não há se falar em aplicação do princípio da
consunção, já que o delito e a contravenção penal mostraram-se
autônomos e independentes, não guardando entre si relação de meio e
fim, tendo sido, inclusive, praticados em momentos distintos.
As penas foram fixadas com critério, atendendo aos
parâmetros da suficiência na apenação e da reprovabilidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-85.2020.8.26.0565 -Voto no 28.410
7
Na primeira fase, as penas foram mantidas nos
respectivos mínimos e, quanto à perturbação, foi reconhecida a
agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com aumento
da pena em 1/6 (um sexto), na segunda fase.
À míngua de outras causas modificativas, as penas
assim seguiram, somando-se, ao final, dado o cúmulo material de
infrações.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a
hipótese é de manutenção integral.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator